Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802127-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELY SALIM KHAYAT

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0802127-47.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: ELY SALIM KHAYAT

EMBARGADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Ely Salim Khayat
contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Agrária da Região de Castanhal. Na origem, a decisão agravada concedeu imissão provisória na posse à Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., em ação de constituição de servidão administrativa sobre imóveis destinados à implantação de linha de transmissão elétrica. O embargante alegou nulidade do julgado por omissões relativas à natureza dos imóveis, à concessão da liminar antes da citação, à análise de matrícula específica e ao valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a natureza rural dos imóveis, com base em matrículas, cadastro no INCRA e laudo pericial validamente elaborado e esclarecido após impugnações.

5.

A decisão embargada também enfrentou a alegação sobre a imissão antes da citação, concluindo, com base nos arts. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e 9º, parágrafo único, I, do CPC, que a medida é legal e compatível com o contraditório, diante da urgência, da declaração de utilidade pública e do depósito prévio da indenização.

6.

Não se verifica omissão quanto à análise da matrícula nº 10.524, uma vez que o acórdão apreciou o conjunto registral, concluindo pela predominância da destinação rural dos imóveis.

7.

A questão relativa ao valor indenizatório foi devidamente considerada, com a ressalva de que eventuais divergências sobre o montante devem ser resolvidas na fase de conhecimento da ação.

8.

A reiteração de embargos sem fundamento legal poderá acarretar a aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 9º, parágrafo único, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; Lei nº 6.766/79, art. 53; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência consolidada sobre destinação econômica como critério de definição da natureza do imóvel e sobre imissão provisória na posse com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ely Salim Khayat
contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse, ajuizada por
Equatorial Transmissora 7 SPE S.A.

Eis o teor do acórdão embargado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ELY SALIM KHAYAT contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que, em ação ajuizada pela concessionária Equatorial Transmissora S.A., deferiu liminar para imissão provisória na posse de imóveis destinados à construção de linha de transmissão de energia elétrica. O agravante alegou, entre outros pontos, a natureza urbana dos imóveis e a ausência de pressupostos legais para a medida antecipatória, pleiteando a suspensão da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis objeto da ação possuem natureza rural ou urbana, para fins de fixação da competência jurisdicional; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da imissão provisória na posse pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição da natureza dos imóveis deve observar não apenas sua localização, mas, principalmente, sua destinação econômica, nos termos do art. 4º, I, do Estatuto da Terra e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O cadastro dos imóveis no INCRA, suas matrículas e o laudo pericial atestam a destinação rural dos bens, não havendo prova suficiente que comprove o uso urbano alegado pelo agravante.

5.

A simples localização em área de expansão urbana ou intenção de loteamento não altera, por si só, a natureza rural dos imóveis, nos termos da jurisprudência e do art. 53 da Lei nº 6.766/79.

6.

Os atos notariais e registrais gozam de fé pública, e somente prova robusta pode infirmá-los; a alegada má-fé da agravada não restou comprovada.

7.

A competência da Vara Agrária é firmada com base na natureza rural dos imóveis, conforme previsão da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da Resolução nº 018/2005 – GP do TJPA.

8.

A imissão provisória na posse é cabível nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, diante da declaração de utilidade pública, urgência do projeto e depósito judicial do valor indenizatório ofertado.

9.

A concessão da medida liminar antes da citação não viola o contraditório nem a ampla defesa, conforme autoriza o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

10.

O eventual desacordo quanto ao valor da indenização não impede a imissão provisória, devendo tal questão ser resolvida na fase de conhecimento da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza jurídica de um imóvel deve ser definida com base em sua destinação econômica, e não exclusivamente por sua localização.

2.

A matrícula e o cadastro no INCRA constituem prova idônea da destinação rural do imóvel.

3.

A Vara Agrária é competente para julgar ação de servidão administrativa quando os imóveis possuem natureza rural.

4.

A imissão provisória na posse é cabível em caso de urgência declarada, utilidade pública reconhecida e depósito prévio, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

5.

A concessão liminar da imissão antes da citação é legal e não viola o contraditório, conforme art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão padece de grave nulidade e omissão ao desconsiderar que o laudo técnico permanecia pendente de complementação, diante das impugnações ainda não analisadas e da ausência de homologação definitiva, circunstância que revela evidente quebra da coerência procedimental, clássica hipótese de
venire contra factum proprium.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) a natureza urbana dos imóveis atingidos pela instituição da servidão; (ii) a ilegalidade da concessão de imissão provisória na posse antes da citação da parte Embargante; (iii) a ocultação da matrícula nº 10.524; e (iv) o caráter manifestamente irrisório da indenização ofertada.

Assim, requer o provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que o Acórdão seja anulado.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28930515).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Conforme se depreende da documentação processual, a perita judicial apresentou esclarecimentos complementares em resposta às impugnações formuladas pelas partes, reafirmando, de forma clara e técnica, que as propriedades, objeto da demanda, possuem natureza rural.

A partir desse contexto, o acórdão embargado corretamente assentou que a natureza rural do imóvel decorre não apenas de sua localização, mas, sobretudo, de sua destinação econômica, conforme o art. 4º, I, do Estatuto da Terra e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como prova idônea os documentos oficiais, registros públicos e laudos periciais produzidos sob contraditório.

Portanto, não subsiste a alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e fundamentou sua convicção na prova técnica validamente apresentada, inclusive após os esclarecimentos periciais, tampouco há que se falar em nulidade.

Da mesma forma, o Colegiado examinou expressamente a possibilidade de imissão provisória antes da citação, concluindo pela plena legalidade da medida, com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e no art. 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

A decisão destacou que, havendo declaração de utilidade pública, urgência do empreendimento e depósito prévio do valor indenizatório, é cabível a imissão liminar na posse mesmo antes da citação da parte expropriada, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado não se restringiu a uma matrícula específica, mas analisou o conjunto registral apresentado, concluindo que todas as matrículas e cadastros do INCRA indicam a destinação rural das áreas afetadas. Os atos notariais e registrais gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo necessária prova robusta para infirmá-los, o que não foi apresentado pelo embargante.

O acórdão também foi explícito ao consignar que a eventual divergência quanto ao valor da indenização não impede a concessão da imissão provisória na posse, devendo tal controvérsia ser dirimida na fase de conhecimento da ação principal.

Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido harmoniza-se integralmente com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício que justifique a integração ou modificação de seu conteúdo.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025